Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por J.R.S. contra sentença proferida em ação revisional de alimentos ajuizada por H.P.S. e M.L.P.S., que fixou pensão alimentícia no valor de dois salários mínimos mensais, sendo um para cada filho, além do custeio de 50% das despesas com material escolar e uniforme. O apelante, em suas razões, formulou pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, argumentando risco de dano irreparável, e requereu a redução do encargo alimentar, alegando superendividamento e desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da petição recursal; e (ii) verificar se a sentença revisional que majorou os alimentos observou o binômio necessidade dos filhos e possibilidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. De acordo com o disposto no art. 1.699 do CC, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, se comprovada, de forma inequívoca, a alteração na condição financeira do alimentante, ou de modificação das necessidades do alimentando, ocorridas após a fixação da verba. 4.1. Demais disso, o sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil).
5. A prova constante nos autos, especialmente a quebra de sigilo bancário e fiscal do apelante, demonstrou que este possui rendimentos e movimentações financeiras significativamente superiores ao declarado, incluindo transações bancárias mensais que superam a média de R$ 50.000,00, o que denota incremento de sua capacidade contributiva.
6. A alegação de superendividamento do alimentante, baseada na contratação de empréstimos e prejuízos financeiros decorrentes de investimentos, não é suficiente para justificar a redução da obrigação alimentar, pois a escolha do modo de gerenciamento de seu patrimônio não pode prejudicar os interesses dos filhos menores.
7. A renda auferida pela genitora dos menores, embora elevada, não exime o genitor de cumprir sua obrigação alimentar proporcional às suas possibilidades, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
8. Não restando demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade/possibilidade, a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo das razões recursais, sem observância da via própria prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC, não deve ser conhecido por inadequação da via eleita."; "2. A majoração dos alimentos é válida quando demonstrada a elevação das necessidades dos alimentandos e a ampliação da capacidade financeira do alimentante, aferida, inclusive, por meio de quebra de sigilo bancário e fiscal."; "3. A alegação de superendividamento do alimentante, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia quando constatada a existência de elevada movimentação financeira."; "4. A elevada renda auferida pela genitora não desobriga o genitor de contribuir para o sustento dos filhos, devendo ambos arcar com os encargos na proporção de suas possibilidades.".
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC, art. 1.012, § 3o; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980151, 0708720-66.2021.8.07.0014, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1978698, 0703373-60.2023.8.07.0021, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978205, 0772258-44.2023.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1973518, 0707134-29.2023.8.07.0012, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 31.03.2025; TJDFT, Acórdão 1930610, 0710213-68.2022.8.07.0006, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 14.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJE 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1910345, 0734544-84.2022.8.07.0016, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 03.09.2024.